Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707974-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: KAMILLA VIANA BORGES, SANDRA MARIA FIGUEIRA VIANA VERNES D E S P A C H O Ciente da petição de reclamação apresentada pelas executadas - KAMILLA VIANA BORGES e SANDRA MARIA FIGUEIRA VIANA VERNES - constante do ID. 74937053, com fundamento no art. 196, inciso IV, do Regimento Interno do TJDFT - relativa a acórdão proferido nestes autos. Quanto ao ponto, o art. 196, inciso IV, §§ 1.o e 2o dispõe que: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016).” - grifei. Nesse sentido, de acordo com o art. 18, inciso VI, do Regimento Interno do TJDFT, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” - grifei. Oportuno consignar, ainda, que a Resolução n.o 20, de 21 de dezembro de 2021, que aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais, em seu título I – Da Composição, Organização, Funcionamento e Competência das Turmas Recursais - Capítulo I, da Composição, estabelece que: “Art. 1o As turmas recursais dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, com sede em Brasília, são formadas, cada uma, por quatro juízes de direito de turmas recursais e por um juiz de direito suplente.” - grifei. Por outro lado, o art. 26 do Regimento Interno já mencionado dispõe que: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” -grifei. Por sua vez, o supracitado art. 988, incisos I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; (...) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.” Diante do exposto, nada há a prover por esta Turma Cível. Aguarde-se o eventual trânsito em julgado do acórdão de ID. 74608201. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora